Tribunal: TJDFT
Processo: 0723975-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723975-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCOS VENICIO FERNANDES AREDES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA QUARTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Como se sabe, cabe ao Relator, ao receber o recurso ou, no caso, o presente “mandamus”, há de proceder ao juízo de admissibilidade, aferindo a presença tanto dos pressupostos intrínsecos quanto extrínsecos. Do apurado, após o indeferimento do pedido de gratuidade, consoante decisão de ID 17777358, e concedido prazo para recolhimento do preparo regular, na petição de ID 17804496, o impetrante, apesar de noticiar que juntou comprovante de recolhimento de custas, juntou aos autos comprovante de agendamento de boleto (vide ID 17806208), no valor de R$34,46, ou seja, mero agendamento, não efetuou o pagamento das custas. Sobre o tema, mero agendamento de pagamento, quando exigível, efetivamente, a prova do recolhimento das custas mediante apresentação do original do comprovante de efetivo pagamento, esta é a jurisprudência do TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGR EM APC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CÓPIA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE FÉ PÚBLICA. MERO AGENDAMENTO DE PAGAMENTO. DOCUMENTO ORIGINAL E DE EFETIVO PAGAMENTO. JUNTADA CONCOMITANTE COM A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. ART. 511 DO CPC. SÚMULA 19 - TJDFT. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL AD QUEM. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1 - A guia de recolhimento do preparo acompanhada de mera cópia do comprovante de pagamento, o qual, ademais, se constitui em mero agendamento de pagamento, não é suficiente para o cumprimento do requisito extrínseco previsto no art. 511 do CPC, o que caracteriza deserção do recurso. 2 - Nos termos dos precedentes jurisprudenciais desta Corte de Justiça, o preparo deve ser comprovado com o original da guia de custas e de seu respectivo comprovante de efetivo recolhimento. 3 - A Portaria Conjunta no 50, de 20 de junho de 2013, do TJDFT, ao regulamentar os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios estipulou em seu artigo 7o que "O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet". 4 - Segundo dispõe o enunciado n.o 19 da Súmula de Jurisprudência deste e. TJDFT, "o preparo do recurso há de ser comprovado no momento de sua interposição, ainda que remanesça parte do prazo para seu exercitamento, sob pena de deserção". 5 - O juízo de admissibilidade recursal realizado na instância a quo é provisório e pode ser revisto pelo Tribunal ad quem, órgão efetivamente competente para proceder ao exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso de Apelação. Agravo Regimental desprovido. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGR (Acórdão 769605, 20110310360194APC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2014, publicado no DJE: 21/3/2014. Pág.: 244) De acordo com o art. 10, da Lei no 12.016/09, a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. À toda evidência, depura-se que o presente mandado de segurança foi impetrado com verve de sucedâneo recursal, haja vista que das decisões interlocutórias, inclusive de bloqueio de conta salário, via Sistema BACENJUD, é previsto o recurso de agravo de instrumento, admitindo, expressamente, o efeito suspensivo. Tanto é que citou em sua petição inicial o acórdão No 1110053, da Relatoria da Desembargadora VERA ANDRIGHI. Da simples leitura das razões autorais, infere-se a indevida pretensão do impetrante de utilizar a estreita via do mandado de segurança como sucedâneo recursal. Nesse sentido, a Súmula 267 do e. STF enuncia que "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição." E o art. 5o, inc. II, da Nova Lei do Mandado de Segurança, encampando esse entendimento jurisprudencial, estabelece que a ordem não será concedida quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Na demanda, é inquestionável que, da r. decisão, seria cabível o agravo de instrumento. Acrescento ainda que perfeitamente aplicável o art. 10, da Lei no 12.016/09, ao caso, que esclarece que a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. Ancorado nesse raciocínio e nos fundamentos acima delineados, NÃO CONHEÇO do presente mandado de segurança, e, por consequência, extingo o processo, sem a resolução do mérito, à exegese do disposto no art. 485, I e IV e 932, III e IV “a”, do CPC, e por efeito do previsto no art. 5o, II e art. 6o, § 5o e art. 10, da Lei no 12.016/2009, atento ao enunciado de Súmula 267/STF. Custas processuais a cargo do impetrante, parte sucumbente. Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, consoante dicção do art. 25 da Lei no 12.016/09 e com observância do enunciado nas Súmulas 105/STJ e 512/STF. Intime-se. Cumpra-se. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se. Brasília, 16 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator